Tribunal: TCU
Processo: 029.073/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do estabelecimento comercial Farmácia Progresso/Farmácia F. P. Barros Ltda., solidariamente com o Sr. Nilton Cesar Lira Barros e a Sra. Vilania Vital Barros, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual a responsável Sra. Vilania Vital Barros (XXX.511.023-XX), por não deter poderes de administração no estabelecimento comercial Farmácia Progresso/Farmácia F. P. Barros Ltda. (09.148.128/0001-71) à época das ocorrências; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo estabelecimento comercial Farmácia Progresso/Farmácia F. P. Barros Ltda. (09.148.128/0001-71) e pelo Sr. Nilton Cesar Lira Barros (XXX.828.803-XX); 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, "b" e "c"; arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 209, inciso II e III; 210 e 214, inciso III, "a", do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Farmácia Progresso/Farmácia F. P. Barros Ltda. (09.148.128/0001-71) e do Sr. Nilton Cesar Lira Barros (XXX.828.803-XX), e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Tabela 1: Valores ressarcidos DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 06/12/2013 24,03 D 06/12/2013 40,50 D 30/12/2013 78,00 D 30/12/2013 24,03 D 07/02/2014 24,03 D 07/02/2014 96,90 D 31/03/2014 5.070,33 D 31/03/2014 6.438,60 D 31/03/2014 24,03 D 31/03/2014 45,00 D 09/04/2014 36,45 D 09/04/2014 4.854,06 D 16/04/2014 323,10 D 16/04/2014 4.058,10 D 16/04/2014 69,90 D 13/05/2014 5.935,41 D 30/05/2014 5.400,90 D 30/05/2014 44,70 D 30/05/2014 86,70 D 30/05/2014 2,40 D 02/06/2014 5.904,30 D 02/06/2014 25,90 D 02/06/2014 9,10 D 02/06/2014 1,90 D 06/06/2014 12,42 D 06/06/2014 5.574,96 D 06/06/2014 12,42 D 04/07/2014 2.058,00 D 04/07/2014 2.090,61 D 04/07/2014 4,80 D 31/07/2014 19,20 D 01/08/2014 456,57 D 09/09/2014 4.878,09 D 09/09/2014 556,80 D 09/09/2014 231,00 D 02/10/2014 2.696,10 D 02/10/2014 57,60 D 03/10/2014 2.354,94 D 03/10/2014 22,60 D 03/11/2014 5.516,70 D 03/11/2014 2.643,30 D 03/11/2014 2,40 D 03/11/2014 141,90 D 03/11/2014 72,09 D 28/11/2014 4.854,06 D 28/11/2014 692,40 D 28/11/2014 38,10 D 28/11/2014 116,70 D 14/01/2015 1.166,40 D 14/01/2015 7.088,85 D 14/01/2015 100,50 D 14/01/2015 24,84 D 09/02/2015 9.673,50 D 09/02/2015 89,70 D 10/02/2015 6.728,40 D 10/02/2015 24,84 D 03/03/2015 10.866,30 D 03/03/2015 6.713,50 D 03/03/2015 21,90 D 02/04/2015 1.033,29 D 02/04/2015 1.494,00 D 02/04/2015 2,40 D 05/05/2015 10.543,50 D 05/05/2015 6.055,56 D 05/05/2015 12,42 D 05/05/2015 21,30 D 05/05/2015 77,40 D 12/06/2015 10.196,70 D 12/06/2015 6.656,31 D 12/06/2015 51,30 D 07/07/2015 96,12 D 07/07/2015 186,60 D 07/07/2015 9.373,20 D 07/07/2015 2.715,39 D 07/07/2015 2,40 D 07/07/2015 40,50 D 07/07/2015 12,42 D 07/07/2015 21,30 D 07/07/2015 24,03 D 05/08/2015 47,70 D 05/08/2015 48,06 D 05/08/2015 9.286,20 D 05/08/2015 24,03 D 05/08/2015 9,60 D 05/08/2015 12,42 D 05/08/2015 55,20 D 05/08/2015 24,03 D 31/08/2015 65,70 D 31/08/2015 12,42 D 31/08/2015 5.838,00 D 31/08/2015 72,09 D 31/08/2015 33,60 D 14/10/2015 1.886,40 D 14/10/2015 90,00 D 15/10/2015 4.541,67 D 30/10/2015 4.949,10 D 30/10/2015 6.295,86 D 30/10/2015 24,03 D 30/10/2015 24,00 D 18/12/2015 8.530,51 D 18/12/2015 4.469,58 D 18/12/2015 12,00 D 21/01/2016 15.422,40 D 21/01/2016 7.305,12 D 21/01/2016 2,40 D 17/02/2016 12.163,20 D 17/02/2016 7.088,85 D 17/02/2016 2,40 D 09/03/2016 14.802,90 D 09/03/2016 7.281,09 D 09/03/2016 12,41 D 09/03/2016 21,60 D 01/04/2016 21,30 D 01/04/2016 12.834,00 D 01/04/2016 4.945,05 D 29/04/2016 3,60 D 29/04/2016 11.757,81 D 03/05/2016 5.251,50 D 31/05/2016 9,00 D 31/05/2016 18,90 D 31/05/2016 2.815,20 D 31/05/2016 5.575,09 D 30/06/2016 5.656,50 D 30/06/2016 3.044,40 D 30/06/2016 88,80 D 30/06/2016 14,04 D 30/06/2016 10,80 D 03/08/2016 51,00 D 03/08/2016 7,02 D 03/08/2016 5.413,50 D 03/08/2016 6.976,80 D 12/09/2016 19,80 D 12/09/2016 7,02 D 12/09/2016 1.476,00 D 12/09/2016 742,50 D 12/09/2016 168,00 D 9.4. aplicar, individualmente, ao estabelecimento comercial Farmácia Progresso/Farmácia F. P. Barros Ltda. (09.148.128/0001-71) e ao Sr. Nilton Cesar Lira Barros (XXX.828.803-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno/TCU, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, devendo incidir sobre cada uma os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno/TCU; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde, aos responsáveis e à Procuradoria Regional da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, informando-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.8. informar à Procuradoria Regional da República no Estado do Ceará que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.